Tribunal: TJSP
Processo: 1500341-56.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a redução da pena basilar, a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar máximo e fixação do regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda com substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

1) Dosimetria das penas. A) Redução da pena-base. Pertinência. Basilar

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a redução da pena basilar, a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar máximo e fixação do regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda com substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

1) Dosimetria das penas. A) Redução da pena-base. Pertinência. Basilar fixada acima do mínimo legal, ante a natureza e quantidade das drogas apreendidas. Consoante as drogas apreendidas, embora viável tal exasperação, necessário seu afastamento para evitar "bis in idem" na primeira e na terceira fases. Afastamento da circunstância que, portanto, não determina reflexo na pena. B) Pedido do Defesa para a alteração da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, para o patamar máximo. Impossibilidade. Réu já beneficiado com a redução na fração de 1/6 motivada pela quantidade e natureza de parte das drogas, quando, aparentemente, nem mesmo teria direito à benesse. Ausência de recurso próprio, para agravar a situação, que impede, portanto, reparo. Índice mantido.

2) Alteração do regime determinado para início de expiação. Descabimento. Réu já beneficiado com imposição de regime semiaberto. Inteligência do artigo 42, da Lei no 11.343/06. Motivação adequada.

3) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Incompatibilidade com o regime semiaberto fixado e com as circunstâncias concretas.

Parcial provimento, sem reflexos na pena definitiva.